Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732080-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMANDO NIENOW APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em conformidade com o disposto nos arts. 10 e 1.015, parágrafo único, do CPC, intimo o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator